Tribunal: STF
Processo: Rcl 39498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 1ª Vara Federal Mista com JEF Adjunto de Jales da 24ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, pela qual foi deferido parcialmente pedido antecipatório para afastar a exigência de certificado de regularidade fiscal e possibilitar que a Fundação Educacional de Fernandópolis participasse do processo de recompra dos certificados do Tesouro Nacional série E (CFTN-E). 
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta ao precedente firmado no julgamento da ADI 2.545, Relª. Minª. Cármen Lúcia, na qual se declarou a constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei nº 10.260/2001, “que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social”.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, devido ao caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  O art. 12, caput, da Lei Federal nº 10.260/2001 dispõe o seguinte:
    “Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do Fies e atestada pelo INSS, os certificados com data de emissão até 10 de novembro de 2000 em poder de instituições de ensino que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados e que atendam, concomitantemente, as seguintes condições (redação dada pela Lei nº 12.202/2010:
    (…)
    IV - não estejam em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.552, de 2007).“ (destaquei) 
    6. Analisando o referido dispositivo, já considerando as alterações realizadas pelas Leis nº 11.552/2007 e nº 12.202/2010, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a exigência de regularidade fiscal quanto às obrigações previdenciárias das instituições de ensino, para resgate antecipado dos títulos da dívida pública vinculados ao FIES, não constitui sanção política. Assim, em 16 de novembro de 2016, tal requisito foi considerado constitucional, por unanimidade, no julgamento da ADI nº 2.545, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na oportunidade, enfatizei que“A lei que fixa condições mais favoráveis para o resgate de títulos públicos por parte daqueles que não possuem dívidas previdenciárias não viola a Constituição. Ao contrário, tal norma veicula regra de prudência fiscal e medida de moralidade pública, evitando que devedores da previdência social ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. Decisão inserida no âmbito de escolhas razoáveis à disposição do legislador infraconstitucional para regular o tema”.
    7.  Consta dos autos que a decisão reclamada foi proferida em 12.07.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator